Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZATÓRIA DEPÓSITOS REALIZADOS EM CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.
2.1. A apresentação de parecer contábil produzido unilateralmente pela parte autora, baseado em critérios de atualização diversos daqueles previstos na legislação de regência, não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP.
2.2. Deixando a parte apelante de apresentar elementos de prova aptos a demonstrar a existência de irregularidades na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não há razão para que sejam acolhidos os pedidos de ressarcimento de valores e de indenização por morais deduzidos na inicial.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.